Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INDUÇÃO A ERRO. PJE. PROVA. ART. 197 DO CPC. PERDA DE PRAZO. JUSTA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 197 do Código de Processo Civil estabelece que “os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade.” E o parágrafo único do dispositivo complementa que “nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1o”.
2. Os embargos à execução, como regra, não são dotados de efeito suspensivo. Contudo, a lei processual prevê a possibilidade de sobrestamento do processo forçado quando requerido pelo embargante, se verificados dois requisitos: I. a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução e; II. os pressupostos para a concessão da tutela provisória.
3. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo embargante.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.